Tribunal: TJSP
Processo: 1036094-38.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Apreensão
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – OPERAÇÃO FISCAL – APREENSÃO DE COMPUTADORES E SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – NULIDADE – Inexistência de prévia instauração de procedimento administrativo – Não ocorrência de nenhuma das hipóteses que justificam a suspensão da inscrição estadual – Ilegalidade e abusividade – Inteligência dos arts. 20 da Lei Estadual no 6.374/89, 31 do RICMS, e 3o da Portaria CAT no

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – OPERAÇÃO FISCAL – APREENSÃO DE COMPUTADORES E SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – NULIDADE – Inexistência de prévia instauração de procedimento administrativo – Não ocorrência de nenhuma das hipóteses que justificam a suspensão da inscrição estadual – Ilegalidade e abusividade – Inteligência dos arts. 20 da Lei Estadual no 6.374/89, 31 do RICMS, e 3o da Portaria CAT no 95/06 – Precedentes deste E. Tribunal – Presença de direito líquido e certo – Concessão da segurança – Sentença mantida.
– Apelo e reexame necessário desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000731473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1036094-38.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
PREMIUM COMÉRCIO DE PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo e ao reexame
necessário. V.U. Sustentou oralmente o Dr. Saulo Vinícius de Alcântara.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 9 de setembro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1036094-38.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12548
Voto no 12548
Apelação / Remessa Necessária no 1036094-38.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Estado de São Paulo
Apelada: Premium Comércio de Produtos de Uso Pessoal Ltda.
Interessados: Delegado da Delegacia Regional Tributária da Capital II e outros
MM. Juiz: Evandro Carlos de Oliveira
MANDADO DE SEGURANÇA OPERAÇÃO FISCAL
APREENSÃO DE COMPUTADORES E SUSPENSÃO DA
INSCRIÇÃO ESTADUAL – NULIDADE Inexistência de
prévia instauração de procedimento administrativo
Não
ocorrência de nenhuma das hipóteses que justificam a
suspensão da inscrição estadual Ilegalidade e abusividade
Inteligência dos arts. 20 da Lei Estadual no 6.374/89, 31 do
RICMS, e 3o da Portaria CAT no 95/06 Precedentes deste E.
Tribunal Presença de direito líquido e certo Concessão da
segurança Sentença mantida.
Apelo e reexame necessário desprovidos.
Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo Estado
de São Paulo contra a r. sentença de fls. 212/217, cujo relatório se adota, que, nos autos
de mandado de segurança impetrado por Premium Comércio de Produtos de Uso
Pessoal Ltda. contra atos do Delegado da Delegacia Regional Tributária da Capital II e
de outros, diante da devolução administrativa dos equipamentos apreendidos, concedeu
a segurança, apenas, para “determinar a anulação do ato administrativo realizado em
24/07/2018 que determinou a suspensão cautelar da inscrição estadual da impetrante,
até o exaurimento da via administrativa em relação ao procedimento existente.” (fl.
215).
Inconformada, postula a Fazenda Estadual o provimento do recurso,
mediante a denegação da segurança (fls. 225/236).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1036094-38.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12548
Contrarrazões nos autos (fls. 253/275), com requerimento de sustentação
oral (fl. 275).
Eis o breve relato.
O apelo e o reexame necessário não comportam provimento.
Cuida-se, o processo originário, de mandado de segurança impetrado por
Premium Comércio de Produtos de Uso Pessoal Ltda. contra ato do Delegado da
Delegacia Regional Tributária da Capital II e de Agentes Fiscais de Renda, objetivando
“sustar a decisão administrativa que determinou a suspensão da inscrição estadual da
Impetrante, sem a observância do devido processo legal, bem como sejam devolvidos,
de imediato, os computadores à posse da Impetrante, uma vez que apreendidos
ilegalmente, mediante indevida invasão de domicílio.” (fl. 13 sic).
Para tanto, alegou a parte empresa-impetrante, em resumo, que:
“... na data de 24 de julho de 2018 autoridades administrativas e
autoridades policiais compareceram à sede da Impetrante, na
Rua Amadeu 207, Vila Guilherme, São Paulo, CEP. 02.064-050,
de posse de mera ordem de serviço de número 01.2.03388/18-4
(Documento 03 Ordem de Serviço), resultando em invasão de
domicílio e busca e apreensão sem ordem judicial, além de
suspensão da inscrição estadual da Impetrante.
Mesmo diante de manifesta objeção da Impetrante todos os seus
computadores foram apreendidos sem nenhuma fundamentação
(Documento 04 Termo de Apreensão), além de sua inscrição
estadual
ser
imediatamente
suspensa
na
mesma
data
(Documento 05 Consulta Pública ao Cadastro de ICMS),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1036094-38.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12548
horas depois da expedição da ordem de serviço acima
mencionada.
Como podemos ler na ordem de serviço, os trabalhos fiscais ali
determinados se referem a início de ação fiscal, com finalidade
de VERIFICAR a regularidade do CUMPRIMENTO DAS
OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS E ACESSÓRIAS!
Entretanto, a referida ordem de serviço fundamentou arbitrária
ação das autoridades administrativas, amparadas pela Polícia
Civil do Estado de São Paulo, para apreender 12 computadores
da empresa, conforme termo de apreensão, mesmo tendo a
advogada
da
empresa
se
manifestado
contrária
à
arbitrariedade, conforme verificamos no verso do Documento
04 Termo de Apreensão e no áudio do Documento 06 - Áudio.
Inclusive pode se ouvir no referido áudio postura arrogante da
autoridade policial reconhecendo a ilegalidade do ato e
debochando da advogada ao manda-la buscar seus direitos.
Ocorreu, Excelência, que o proprietário da empresa estava em
local inacessível e incomunicável e a advogada quis, utilizando
de suas prerrogativas, impedir que os Agentes Fiscais de
Renda
exorbitassem
suas
competências
invadindo
estabelecimento comercial fechado ao público e apreendendo
documentos protegidos pelo sigilo de dados, como informações
comerciais estratégicas da empresa perante seus fornecedores e
clientes. Nada disso teria ocorrido, certamente, se os Agentes
Fiscais de Renda tivessem o bom senso e compromisso com a
legalidade, aguardando o contato e comunicação com o
proprietário da empresa para que tivessem a autorização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1036094-38.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12548
necessária de acesso ao estabelecimento. Tanto é verdade que
nenhum documento foi assinado pelo proprietário da empresa,
pois ausente!
Na mesma data de 24 de julho de 2018 a inscrição estadual da
Impetrante foi suspensa preventivamente, sem que ela sequer
tenha sido notificada. A Impetrante tomou conhecimento da
suspensão de sua inscrição estadual e decretação de sua
inatividade
por
consulta
pública
ao
site
www.cadesp.fazenda.sp.gov.br. Consta da consulta que a data
da suspensão e da inatividade se deu no mesmo dia da
expedição da ordem de serviço e no mesmo dia da apreensão
dos computadores, sendo fundamentada em consequência de
ação fiscal, exigência documental ou falta de informação
cadastral.
O mais incrível é que a Impetrante foi notificada a apresentar
documento e informações na data de 24 de julho de 2018,
sendo concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis e este prazo só
vence na data de 31 de julho de 2018 (Documento 07

Notificação para Apresentação de Documentos).
A Impetrante teve uma ordem de serviço instaurada contra si na
data de 24 de julho de 2018, tendo como objeto tão somente o
exame de cumprimento de obrigações principais e acessórias, na
mesma data foram apreendidos todos os seus computadores,
além de ser suspensa sua inscrição estadual.
Excelência, para piorar, estas arbitrariedades foram cometidas
sem direito de defesa e contra uma empresa que possui certidão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1036094-38.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12548
negativa de débito fiscal em todas as esferas de poder
(Documento 08 Certidões Negativas) e não descumpriu prazo
algum para apresentação de documentos. A Impetrante não foi
autuada, contra si não foi instaurado nenhum procedimento
administrativo e ela não se recusou a apresentar documentos, ao
contrário, foi notificada para apresentar documentos e prestar
informações até 31 de julho de 2018.” (fls. 1/3, sic destaques
do original)
A r. sentença de fls. 212/217, conforme relatado, diante da devolução
administrativa dos computadores apreendidos, concedeu a segurança, apenas, para
“determinar a anulação do ato administrativo realizado em 24/07/2018 que determinou
a suspensão cautelar da inscrição estadual da impetrante, até o exaurimento da via
administrativa em relação ao procedimento existente” (fl. 215).
Irresignada, no entanto, apela a Fazenda Estadual (fls. 225/236), insistindo
na tese de que “inexistem provas que comprovem a inadequação do ato administrativo
que determinou a suspensão da inscrição estadual da impetrante em consequência de
ação fiscal, exigência documental ou falta de informação cadastral.” (fl. 232 sic).
Sem razão, contudo.
Pois bem.
Dispõe o artigo 20 da Lei Estadual no 6.374/1989 e o artigo 31 do
RICMS/2000, com relação à suspensão da inscrição estadual, respectivamente:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1036094-38.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12548
“Artigo 20 - O contribuinte deve comunicar à repartição fiscal,
observados os prazos estabelecidos em regulamento, qualquer
alteração dos dados declarados para obtenção de sua
inscrição, bem como a transferência, a venda, a suspensão e o
encerramento de atividade do estabelecimento.”
“Artigo 31 - A eficácia da inscrição, nos termos de disciplina
estabelecida pela Secretaria da Fazenda, poderá ser cassada ou
suspensa, de ofício, nas seguintes situações:
I - inatividade do estabelecimento para o qual foi obtida a
inscrição;
II - prática de atos ilícitos que tenham repercussão no âmbito
tributário;
III - indicação incorreta ou não indicação dos dados de
identificação dos controladores ou beneficiários de empresas de
investimento sediadas no exterior, que figurem no quadro
societário ou acionário de empresa envolvida em ilícitos fiscais;
IV - inadimplência fraudulenta;
V - práticas sonegatórias que levem ao desequilíbrio
concorrencial;
VI - falta de prestação de garantia ao cumprimento das
obrigações tributárias, quando exigida nos termos do artigo 21;
VII falta de comunicação de reativação das atividades ou de
apresentação de pedido de baixa de inscrição, após decorridos
12 (doze) meses contados da data da comunicação da
interrupção temporária das atividades.
VIII - falta de solicitação de renovação da inscrição no prazo
estabelecido ou indeferimento do pedido de renovação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1036094-38.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12548
inscrição.
IX - indeferimento do pedido de alteração de dados cadastrais,
nos casos expressamente previstos na legislação;
X - cancelamento ou não obtenção de registro, autorização ou
licença necessária para o exercício da atividade, nos termos da
legislação pertinente.
§ 1o - A inatividade do estabelecimento, a que se refere o inciso
I, será:
1 - constatada, se comprovada pelo fisco;
2 - presumida, se decorrente da falta de entrega de informações
econômico-fiscais pelo contribuinte.
§ 1o-A A inatividade a que se referem o inciso I e o § 1o
poderá ser constatada, dentre outros meios, mediante a análise
de informações relativas ao estabelecimento ou às operações e
prestações, sem prejuízo de a autoridade fiscal, se entender
necessário, realizar procedimentos para a obtenção de dados
complementares no local do estabelecimento.” (d.n.)
Ainda, estabelece o artigo 3o da Portaria CAT no 95/2006:
“Artigo 3o - A eficácia da inscrição será suspensa (RICMS, art.
31):
I - quando o contribuinte comunicar a interrupção temporária
das atividades;
II - na data do pedido de baixa da inscrição até a do respectivo
despacho conclusivo do Fisco;
III - quando sua inatividade for presumida pelo Fisco nos
termos dos artigos 4o e 4o-A;
IV - na data em que o Fisco promover a inscrição de ofício do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1036094-38.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12548
estabelecimento até a da regularização efetuada pelo
interessado;
§ 1o Poderá ainda ser suspensa, preventivamente, a eficácia
da inscrição:
1 quando não for localizado o estabelecimento nas hipóteses
previstas nos incisos I, III e IV do artigo 30 do Regulamento do
ICMS, sem prejuízo do disposto no artigo 39;
2
enquanto não forem comprovadas a origem, a
disponibilidade e a efetiva transferência, se for o caso, dos
recursos empregados em operações de comércio exterior, da
empresa ou estabelecimento;
2-A quando sua inatividade for presumida pelo Fisco nos
termos do artigo 4o-B;
3 nas demais hipóteses previstas nos artigos 30 e 31 do
Regulamento do ICMS, enquanto se adotam providências para
instauração,
instrução,
processamento
e
conclusão
do
procedimento administrativo de cassação ou de constatação de
nulidade, conforme o caso.
§ 2o Nas hipóteses do inciso III e do item 2-A do § 1o, caso
seja constatado, ainda que por meios indiciários, que a
inatividade do contribuinte de algum modo se vincula a práticas
fraudulentas tais como a simulação de estabelecimento ou de
quadro societário ou com a indevida emissão de documentos
fiscais, será aplicada ao caso, entre outras medidas
determinadas pela administração tributária, a disciplina
constante do Capítulo II, sem prejuízo da suspensão de que
trata esta seção.” (d.n.)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1036094-38.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12548
Como se vê, as hipóteses de suspensão estão relacionadas a situações de
existência de indícios da prática de ilícito fiscal pelo inscrito, inatividade do
estabelecimento e ausência de prestação de informações pelo inscrito no prazo
requerido pelo Fisco.
Ainda, da leitura dos referidos dispositivos legais, verifica-se a necessidade
de instauração de procedimento administrativo para se apurar a ocorrência das hipóteses
de suspensão, até por se tratar de medida gravosa para o contribuinte, que fica impedido
de emitir notas fiscais, inviabilizando, assim, o exercício da atividade econômica.
Na espécie, ressai dos autos que, na mesma data em que iniciada a ação
fiscal, por meio da Ordem de Serviço no 01.2.03388/18.4 (24.07.2018 fl. 29), ocorreu
a determinação de suspensão da inscrição estadual da impetrante, identificada,
genericamente, como “em consequência de ação fiscal, exigência documental ou falta
de informação cadastral” (fl. 35), sem qualquer menção à instauração de procedimento
administrativo.
Nesse sentido, esta C. Câmara observou, por ocasião do julgamento do
Agravo de Instrumento no 2161023-91.2018.8.26.0000, em 23.10.2019, que “a
impetrante entregou, tempestivamente, documentação requerida pelo Fisco em
24.07.2018 (fls. 59/63 e 131) e, ainda, que até a data da suspensão, não possuía débitos
tributários inscritos (fl. 68)” (fl. 245); bem como, “o fato de a Fazenda Estadual,
apesar de notificada para se manifestar, em 48 horas, relativamente ao pedido liminar
para cessar a suspensão da inscrição (fls. 77/79, 90/91 e 135/136), ter se quedado
inerte, deixando de indicar a motivação da suspensão ou a existência do respectivo
procedimento administrativo (fl. 146).” (fl. 245).
Com efeito, a leitura da manifestação fazendária (fls. 194/204), porquanto
absolutamente genérica, ao simplesmente afirmar, no mérito, que “Inexistem provas que
comprovem a inadequação do ato administrativo que determinou a suspensão da
inscrição estadual da impetrante” (fl. 200 sic), apenas, confirma, agora, a ilicitude da
referida operação fiscal, diante da inexistência procedimento administrativo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1036094-38.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12548
previamente instaurado, para se apurar hipótese de suspensão de inscrição, bem como,
da inocorrência de nenhuma das referidas hipóteses legais (existência de indícios da
prática de ilícito fiscal pelo inscrito, inatividade do estabelecimento ou ausência de
prestação de informações), o que, em razão da excepcionalidade da medida de
suspensão da inscrição estadual, torna tal proceder administrativo abusivo e ilegal.
Ainda mais, diga-se, considerando a apreensão de doze computadores da empresa (fls.
30/33), não obstante estes já tenham sido objeto de devolução administrativa (fls.
77/106).
A matéria, aliás, não constitui novidade neste E. Tribunal, conforme
decidido na Apelação no 1017713-27.2017.8.26.0405, Relator Desembargador
MARCELO BERTHE, 5a Câmara de Direito Público, j. 19.10.2017:
“RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE
INSCRIÇÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
A
suspensão
preventiva da inscrição estadual, que impossibilita a emissão de
notas fiscais, somente é possível em casos de extrema
gravidade. No caso concreto, a ato administrativo foi imposto
porque outra pessoa jurídica, na solicitação de cadastramento
junto ao Fisco Estadual, indicou o mesmo endereço para
funcionamento. Necessidade de observância do contraditório e
ampla defesa. Sentença concessiva da segurança mantida.
Recursos desprovidos.” (d.n.)
Em sentido semelhante, considerando a necessidade de prévia instauração
de processo administrativo, em razão da gravidade da medida, há precedente desta C.
Câmara, na Apelação no 1031844-31.2018.8.26.0224, Relatora Desembargadora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1036094-38.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12548
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA, j. 03.04.2019:
“MANDADO DE SEGURANÇA
Pretensão da empresa
impetrante ao reconhecimento do direito líquido e certo à
retirada da suspensão preventiva da eficácia da sua inscrição
estadual no cadastro do ICMS. Procedimento administrativo
instaurado pelo Fisco para constatação de eventual nulidade da
inscrição estadual da empresa, com fulcro no art. 30, inciso I,
§1o, 1, alínea "b", do RICMS, precedido de suspensão
preliminar da inscrição estadual. Indícios de simulação de
estabelecimento. Possibilidade de suspensão preventiva da
inscrição estadual. Ato adstrito ao Poder de Polícia da
Administração Pública, previsto na legislação tributária em
vigor. Gravidade do caso que justifica a drástica medida.
Inteligência do art. 31, I e II, do RICMS, cumulado com art. 3o,
§1o, item 3, da Portaria CAT no 95/2006. Precedentes deste E.
TJSP. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.” (d.n.)
Ainda, em sentido análogo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1036094-38.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12548
“APELAÇÃO.
Mandado
de
segurança.
Pretensão
de
restabelecimento de inscrição estadual de contribuinte do
ICMS,
suspensa
cautelarmente
pela
autoridade
fiscal.
Possibilidade. Não configuração de quaisquer das hipóteses dos
artigos 31, do RICMS, e 3o, §1o, item 1, da Portaria CAT no
95/2006. Medida administrativa aplicada pelo Fisco sem que
houvesse indícios consistentes acerca da infração a ser
apurada. Presunção de
inatividade do estabelecimento
comercial elidida pelas provas documentais trazidas pela
impetrante. Direito líquido e certo configurado. Sentença
mantida. Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos.” (Apelação
/
Remessa
Necessária
no
1009584-06.2019.8.26.0068,
Relator
Desembargador
BANDEIRA LINS, 8a Câmara de Direito Público, j. 31.01.2020)
“APELAÇÃO. SUSPENSÃO PREVENTIVA DE INSCRIÇÃO
ESTADUAL. Desproporcionalidade da medida. Inviabilização
do exercício da atividade econômica da impetrante sem ser o
caso de aplicação de medida excepcional prevista na legislação
tributária. Necessidade de observância aos princípios do
contraditório e ampla defesa. Inteligência do art. 170,
parágrafo único e do art. 5o, LV, CF. Sentença concessiva da
ordem mantida. Recurso de apelação e reexame necessário
desprovidos.”
(Apelação
/
Remessa
Necessária
no
1009596-42.2016.8.26.0224,
Relatora
Desembargadora
HELOÍSA MARTINS MIMESSI, 5a Câmara de Direito Público,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1036094-38.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12548
j. 22.11.2018 d.n.)
“TRIBUTÁRIO
MANDADO DE SEGURANÇA
ICMS

SUSPENSÃO PREVENTIVA DA INSCRIÇÃO ESTADUAL NO
CADESP PELA NÃO LOCALIZAÇÃO DO CONTRIBUINTE
DIREITO DE DEFESA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO
Suspensão preventiva do cadastro da
impetrante junto ao CADESP que se mostrou ilegal, vez que a
impetrante demonstrou que, na data da fiscalização estadual,
exercia as suas atividades no endereço declinado ao Fisco
Estadual Inteligência do art. 16, § 4o, da Lei Estadual no
6.374/89, conforme alterada pela Lei Estadual no 12.294/06, dos
artigos 3o, III e 4o, § 2o, ambos da Portaria CAT 95/2006 e dos
artigos 30, I, § 1o, 2, 'a', e 31, § 1o-A, ambos do RICMS 2000
(atualizado até o Decreto no 63.172, de 23 de janeiro de 2018)
Violação ao direito de defesa da impetrante decorrente da
ausência de notificação acerca da instauração de processo
administrativo tributário Inteligência do art. 4o, XIV, da Lei
Complementar Estadual no 939/03 Precedentes desta Colenda
Corte
Sentença mantida
Recursos voluntário e oficial
desprovidos.” (Apelação no 1024388-03.2017.8.26.0309, Relator
Desembargador CARLOS VON ADAMEK, 2a Câmara de
Direito Público, j. 21.11.2018 d.n.)
Não bastasse isso, como bem destacado pelo MM. Juiz de origem, é
evidente que, enquanto não decorrido, sequer, o prazo concedido pela própria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1036094-38.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12548
autoridade fiscal para a empresa se manifestar, prematura se mostra, logicamente, a
suspensão da inscrição estadual desta.
Assim, diante da presença de direito líquido e certo, em razão da ilegalidade
e abusividade da operação fiscal em apreço, impõe-se a manutenção da r. sentença (fls.
212/217), pela fundamentação acima.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar que foram apreciadas
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo
constitucional ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados
em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação
dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo e ao reexame
necessário, como acima constou.
Oportunamente, dê-se ciência à Douta Procuradoria Geral de Justiça,
observando que, em primeiro grau, o Ministério Público não se manifestou sobre o
mérito (fls. 209/210), bem como, para eventuais providências necessárias, diante da
gravidade dos fatos narrados (fls. 1/13).
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator